Tribunal: TJDFT
Processo: 0739538-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0739538-77.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: LEONARDO NERES CAMPOS DE MIRANDA AGRAVADO: CONDOMINIO BRISAS DO LAGO DECISÃO LEONARDO NERES CAMPOS DE MIRANDA interpôs agravo de instrumento, com pedido de concessão da antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 71058512, autos originários) que, no cumprimento de sentença proposto pelo CONDOMINIO BRISAS DO LAGO, indeferiu o pedido de suspensão processual, nos seguintes termos: “Trata-se de cumprimento de sentença em relação à obrigação de fazer e à obrigação de pagar quantia certa. A obrigação de fazer concerne no desfazimento da obra de fechamento da varanda unidade C 114 do empreendimento Brisas do Lago, no prazo de trinta dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, até o limite de R$ 10.000,00 (Súmula 410 do STJ). Noutro giro, a obrigação de pagar consistia no pagamento do valor de R$ 3.747,45, conforme planilha de ID 65106616 - Pág. 1. Determinada a intimação do executado (ID 66998608), este compareceu aos autos acostando comprovante de pagamento da obrigação de pagar (ID 68193355 - Pág. 1), além de requerer a suspensão do feito “sobre a obrigação de desfazer a obra até a verificação que a cortina instalada é adequada e não é o caso de desfazimento em virtude da aprovação superveniente em assembleia.” - ID 68193350 - Pág. 1. Em contraditório, o executado se manifestou no ID 69911053 - Pág. 1, pugnando pela rejeição da suspensão da obrigação de fazer, sob o principal argumento que “Na assembleia do dia 21/11/2019, apenas foi aprovado o MODELO DE PROJETO, no entanto a sua instalação ainda não foi aprovada, eis que precisa ser licenciado primeiro na SEDUH (Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação).”. É o relatório. Decido. Preliminarmente, houve o pagamento integral, pelo executado, da quantia indicada pelo exequente na planilha de ID 65106616 - Pág. 1. Dessa forma, em relação à obrigação de pagar, JULGO EXTINTA a fase de cumprimento de sentença em epígrafe em razão do pagamento, nos termos do art. 924, II c/c art. 513, ambos do CPC. Fica a parte exequente intimada a indicar conta bancária de sua titularidade, ou de seu advogado, caso possua poderes para receber e dar quitação, para a transferência do valor depositado, observando o que estabelece o artigo 906, parágrafo único do CPC. Caso transcorra o prazo sem manifestação, promova a transferência do valor para conta bancária indicada ou expeça-se alvará de levantamento em favor da parte exequente ou em nome do patrono com poderes expressos para receber e dar quitação. Este cumprimento de sentença, portanto, prosseguirá apenas em relação à obrigação de fazer. Nesse contexto, e considerando os documentos acostados pelo exequente a partir do ID 69911057, em especial a transcrição das palavras do Síndico a partir do ID 69911057 - Pág. 31, resta demonstrado que o projeto ao qual alude o executado não está indene de dúvidas/discussões pelo Condomínio. Em que pese haver discussões pendentes no Condomínio sobre o projeto, este cumprimento de sentença é pautado pelo título executivo judicial que assim dispôs - ID 63860632 - Pág. 8: “b) Autos 2014.01.1.181547-8 - julgo parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial e condeno o réu na obrigação de fazer consistentes no desfazimento da obra de fechamento da varanda da unidade C 114 do empreendimento Brisas do Lago, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da intimação pessoal, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais)” Quando à obrigação de fazer, o art. 536, § 4o do CPC indica a que no cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, aplica-se o art. 525 , no que couber. Assim, transcrevo parcialmente o art. 525: “Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. § 1o Na impugnação, o executado poderá alegar: I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia; II - ilegitimidade de parte; III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação; IV - penhora incorreta ou avaliação errônea; V - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções; VI - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução; VII - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença”. Ora, da simples leitura do art. 525, §1o do CPC, fica evidenciado que o pedido do executado para suspensão da execução, sequer possui fundamento legal a embasar possível impugnação. Não há comprovada causa modificativa/extintiva da obrigação, mas mera possibilidade de aceitação do não fechamento da varanda em questão, o que não desconstitui o título judicial existente. Assim, rejeito o pedido de suspensão/impugnação do executado. Aguarde-se o retorno do mandado de intimação pessoal do executado em relação à obrigação de fazer, conforme decisão de ID 66998608 - Pág. 1 e Súmula 410 do STJ. I.” O agravante-executado sustenta que, após a prolação da sentença, a Assembleia dos Moradores do Condomínio Brisas do Lago, em votação soberana, decidiu por aprovar a instalação de cortina de vidro nas unidades, inclusive utilizando o seu imóvel como modelo. Argumenta que, nos termos do art. 525, §1o, VII, do CPC, é evidente a presença de causa modificativa da obrigação de desfazer a instalação da cortina de vidro, uma vez que aprovada por assembleia superveniente ao título judicial executado. Assevera que o cumprimento de sentença deve ser suspenso e sobrestada a sua obrigação de remover a cortina de vidro instalada em seu imóvel, até que seja analisado o modelo do projeto do Condomínio pelo GDF. Requer a concessão da antecipação da tutela recursal para determinar a suspensão do cumprimento de sentença. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada e deferir o pedido de suspensão do cumprimento de sentença. Preparo (id. 19473095, pág. 1). É o relatório. Decido. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Da análise dos autos, verifico que o agravante-executado foi condenado nos autos 2014.01.1.181547-8 a desfazer a obra de fechamento da varanda do seu imóvel localizado no Condomínio Brisas do Lago (id. 19473102, pág. 8), nos seguintes termos: “Autos 2014.01.1.181547-8 – julgo parcialmente os pedidos deduzidos na inicial e condeno o réu na obrigação de fazer consistentes no desfazimento da obra de fechamento da varanda da unidade C 114 do empreendimento Brisas do Lago, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da intimação pessoal, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais).” A simples deliberação em assembleia de moradores pelo interesse na colocação da cortina de vidro no Condomínio (id. 19473101, pág. 32) não infirma a obrigação imposta no título judicial transitado em julgado nem ampara o pedido de suspensão do cumprimento de sentença, observado o que dispõe o art. 536, §4o c/c o art. 525, §6o, ambos do CPC. Desse modo, o cumprimento de sentença deve ter seu regular prosseguimento, uma vez que não há qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação. Em conclusão, não está evidenciada a probabilidade do direito. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se o agravado-exequente para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 10 de setembro de 2020. VERA ANDRIGHI Desembargadora